Tribunal: TJMT
Processo: 1016680-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016680-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE CABRAL LOPES - CPF: 362.719.007-63 (AGRAVANTE), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA MELO GUIMARAES - CPF: 118.191.068-45 (AGRAVADO), ARTHUR LOURO GUIMARAES - CPF: 104.163.318-15 (AGRAVADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA em término de contrato DE LOCAÇÃO comercial. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/1991. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 59, §1º, VIII, da lei n. 8.245/1991, dispõe que nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo o término de locação não residencial, será concedida liminar para desocupação desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

3. No caso dos autos, inexiste a caução de 3 (três) meses, de forma que a liminar deve ser indeferida.

4. Decisão mantida.

5. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Daisy Maria da Conceição Herani Lopes e Jose Cabral Lopes
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo nº 1014212-97.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
Lucio Arthur Louro Guimaraes e Silvia Cristino Melo Guimaraes,
que indeferiu o pedido para desocupação do imóvel.

Os agravantes esclarecem que se trata na origem de “
Ação de Despejo Por Término do Contrato c/c Rescisão e Cobrança de Aluguéis e Acessórios com Pedido de Liminar”, afirmam que “
através do contrato de locação COMERCIAL (id. 115581002), locou para os Agravado, imóvel de sua propriedade (id. 115581004) situado a Av. Generoso Ponce, n. 97, Centro, Cuiabá – MT, com início em 01.11.2009 e término em 31.03.2011. Este contrato foi renovado, sendo certo que o último Termo Aditivo, prevê como prazo de locação o período de 01.04.2020 a 31.03.2023; ou seja, o término do contrato de locação expirou em 31/03/2023 sem a desocupação do imóvel pelos Requeridos.” (Id. 175825679, pág. 5).

Narram que “enviou [sic.] Notificação por meio de carta com aviso de recebimento (id. 115581006), sendo recebido em 06.02.2023, demonstrando assim inequívoca intenção de não renovar a locação e pela desocupação do bem locado. Somado a isso, ajuizou a ação antes do prazo de 30 dias nos termos do art. 59 da Lei 8.245/91” (Id.
175825679
, pág. 5).

Afirmam que a decisão agravada está equivocada, pois foi proferida sob a ótica de inadimplência com pagamento de aluguel, no entanto a ação foi proposta em razão do término da locação comercial que se encontra expressamente prevista no contrato.

Pugnam pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o contrato de locação se encerrou.

Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.

|Liminar indeferida (Id. 176172197)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos.
As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A concessão de liminar em sede de ação de despejo fundada na alegação de término de locação comercial (art. 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91) que não possua garantia, condiciona-se a existência de caução prévia no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
(Destaquei)

A
o analisar os autos não identifico a existência da caução prevista no §1º do art. 59 da Lei 8.245/91 e nem de outra garantia, portanto, não há como conceder a ordem de despejo requerida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023